Tribunal: STF
Processo: HC 56523
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-10
Data de publicação: 1978-11-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA.
Erros materiais facilmente constatáveis e que nenhum prejuízo causaram ao réu, não autorizam a invalidação da sentença condenatória, nos termos do art. 563 do CPP. Habeas corpus Indeferido.